Tribunal: STF
Processo: ARE 1539755
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 188):



    “HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e VI, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Materialidade e autoria incontroversas. Na data descrita na denúncia, o acusado, livre e conscientemente, e com animus necandi efetuou disparos de arma de fogo contra sua ex-companheira, durante uma discussão entre ambos e a atual companheira do réu. Os disparos causaram as lesões corporais que foram a causa eficiente da morte da vítima. Em relação à autoria, o Conselho de Sentença, em conformidade com sua íntima convicção, a entendeu devidamente comprovada, valendo destacar que o acusado confessou espontaneamente o delito. Incabível o pleito de afastamento das qualificadoras. As qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao feminicídio restaram evidenciadas nas provas dos autos e foram reconhecidas pelos jurados. Não cabe a este tribunal, em sede de recurso de apelação, afastar as qualificadoras do crime de homicídio reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos vereditos garantida na Constituição da República. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria que merece reparo, para reduzir a pena-base, fixada no máximo legal de 30 anos de reclusão. O quantum de exasperação da pena, no caso, mostra-se excessivo e não está devidamente justificado. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e realizada a compensação com a agravante do motivo fútil, que ora se mantém. Pedido de redução máxima da reprimenda em virtude da semi-imputabilidade do apelante. Impossibilidade. A sentenciante reduziu a reprimenda em um terço, redução que reputo proporcional, pois, segundo o laudo, a dependência química do réu não é considerada uma perturbação da saúde mental, mas pode caracterizar certa dificuldade de controlar os impulsos. O regime prisional inicialmente fechado é o adequado e está em conformidade com o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena-base e, ao final, definir a resposta penal do apelante em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Mantida no mais a sentença vergastada.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e VI, do Códio Penal (Doc. 250).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação do Recorrente para reduzir a pena ao patamar de 12 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional (Doc. 264).



    No Recurso Extraordinário, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJRJ afrontou o teor do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (Doc. 282).



    Nas razões recursais, aduz, em síntese, que:



    “O Recorrente interpôs Recurso de Apelação, onde entre outros fundamentos discute o suprimento de omissão em laudo pericial através de conclusões leigas. 



    O artigo 155, do CPP prevê a livre convicção do Juiz, mas essa deve ser pautada nas provas dos autos, conforme expresso em seu texto. 



    Por outro lado, o artigo 149, do CPP, prevê que posta em dúvida o equilíbrio mental do acusado o mesmo deve ser submetido a exame médico-legal. 



    Nesta esteira, havendo desequilíbrio parcial, deve também o médico profissional habilitado para tanto, dizer o nível de desequilíbrio do acusado. 



    Na ausência de manifestação a respeito, tem de ser aplicada a maior diminuição de pena, aplicando o Princípio Na Dúvida Para o Réu.”



    Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a “decisão atacada para aplicar a diminuição de pena em grau máximo, qual seja, dois terços, conforme requerido nos tópicos específicos”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso sob o fundamento de que a preliminar de repercussão geral não restou devidamente fundamentada; de que eventual violação à Constituição se daria de forma meramente reflexa, ante a necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie; bem como de que incide o óbice da Sumula 279/STF (Doc. 293).



    No Agravo, a recorrente apenas reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 304).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente